Tribunal: TJES
Processo: 5017857-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017857-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: IRANY DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017857-97.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG

Recorrido: IRANY DE SOUZA FERREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, NA QUAL A AUTORA NARRA QUE SEMPRE RECEBEU SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO BANCO DO BRASIL, ENTRETANTO EM MAIO DE 2023 SE SURPREENDEU AO VER QUE, À SUA REVELIA, SEUS PROVENTOS PASSARAM A SER DEPOSITADOS EM CONTA ADMINISTRADA PELO BANCO REQUERIDO. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO QUE SEUS PROVENTOS VOLTEM A SER DEPOSITADOS NA CONTA ANTERIOR, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento. Quanto aos demais pedidos da exordial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. Sentença registrada. Publique-se. Dispensável intimação, tendo em vista leitura de sentença marcada para a data de 08/02/2024, conforme audiência de instrução e julgamento. Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95. ”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA ALEGA QUE O DOUTO COLEGA ARBITROU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR ÍNFIMO, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA SUA MAJORAÇÃO.
(4). RECURSO BANCO RÉU.
EM SÍNTESE, ALEGA A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE TRATA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. A AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A MIGRAÇÃO DOS SEUS PROVENTOS PARA A CONTA DA REQUERIDA, SEM SEQUER TÊ-LA SOLICITADO. PUGNA PELO RETORNO DOS DEPÓSITOS DE SUA APOSENTADORIA PARA O BANCO DO BRASIL, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOUTRO GIRO, O BANCO SUSCITA A AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, PUGNANDO PELA SUA REMOÇÃO.
POIS BEM.
COMUNGO PARCIALMENTE COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INOBSTANTE A POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE RETORNO DE SUA APOSENTADORIA PARA A CONTA ORIGINÁRIA POR PARTE DA PRÓPRIA AUTORA, TENHO QUE A FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DA MUDANÇA OCORRIDA NOS PROVENTOS DA AUTORA (IDOSA) FAZ NECESSÁRIA A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO RÉ AO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS.
PORÉM,
QUANTO AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ADUZIDO PELA PARTE DA AUTORA, ENTENDO POR REJEITAR, E EXPLICO. AINDA QUE SEJA IMPOSSÍVEL A PARAMETRIZAÇÃO DO EFETIVO DANO SUPORTADO PELA PESSOA QUE TEM A SUA MORAL ABALADA, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE O DANO EXTRAPATRIMONIAL DEVE SER ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE QUE SEJA EVITADO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AMBAS PARTES, O QUE É INADMITIDO EM TODOS OS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DE IGUAL MODO, TENHO POR REJEITAR O PLEITO RECURSAL DO BANCO PARA QUE SEJAM RETIRADOS OS DANOS MORAIS, POSTO QUE A MEU VER, RESTA CONFIGURADO O SEU CABIMENTO NO CASO CONCRETO. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DO JULGADO PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA MINORADO PARA O PATAMAR DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS). (6).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
RECURSO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8). CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À REQUERENTE.
(9). SEM CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)